Tribunal: TJES
Processo: 5002300-50.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002300-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

APELADO: MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002300-50.2021.8.08.0021

EMBARGANTE: REGINA BRETAS COELHO VILARINO

EMBARG
AD
O
:

MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão id nº 8090981, da lavra do Des. Samuel Meira Brasil Junior, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do apelo manejado e negou-lhe provimento, mantendo irretocada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela parte recorrente.

REGINA BRETAS COELHO VILARINO (id nº 8234208) afirmou não ter andado bem o julgado ao não enfrentar a conexão arguida, pois não verificada preclusão quanto ao tema, bem como que haveria omissão a macular o julgado, seja pela “inexistência de apreciação do pedido de reconhecimento de excesso à execução diante da notificação da EMBARGADA que constituiu a EMBARGANTE em mora”, seja pela “falta de indicação dos fundamentos (como elemento essencial da sentença/acórdão) para fixar os honorários sucumbenciais no percentual máximo legal, qual seja 20% (vinte por cento), o que afronta o art. 489, §1º, incs. I e III, do Código de Processo Civil”, prosseguindo ao prequestionamento de diversos preceptivos.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Adotou-se como premissas decisórias no julgamento pretérito, entre outras, as seguintes:

- “não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação, já operada a preclusão”, o que se verifica por ter sido enfrentada ID 5804126 e não recorrida;

- “as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte”;

- “considerando a ausência de questionamento quanto à existência e validade do título executivo extrajudicial (acordo), assim como o seu descumprimento, que embasam a pretensão inicial, incumbiria à Executada, ora Apelante, demonstrar, efetivamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15”;

- “a relação jurídica mantida entre as partes e a dívida cobrada na demanda e imputada à Executada, ora Recorrente, assumida expressamente no acordo para aquisição de cotas sociais da empresa Única Modas e Acessórios Ltda, fato constitutivo do direito da Exequente, restou consistentemente caracterizada, sobretudo porque a própria Apelante não questiona o inadimplemento da quantia, muito embora pretenda a compensação da dívida com outro valor advindo de transação diversa”;

- “ conjunto probatório que compõe os autos conduz à conclusão de que a Apelante, de fato, se comprometeu com o pagamento da quantia expressa no ‘Acordo Extrajudicial de Dissolução de Sociedades’ firmado entre as partes. E, demonstrado o descumprimento do negócio, inclusive não impugnado pelo Recorrente, o mesmo foi devidamente executado pelo credor”
;

- “levando em conta a oposição dos Embargos à Execução e, ainda, da sua rejeição, o juízo

a quo
majorou a verba honorária, conforme previsto no ordenamento jurídico processual”, não se entendendo haver razão para alteração.

Certo é que as temáticas tra
zidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.